Tribunal: TJMT
Processo: 1023033-44.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1023033-44.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILSON ANTONIO BARROS MARQUES - CPF: 051.962.061-59 (RECORRENTE), TAISE DO PRADO MARQUES DA SILVA - CPF: 032.875.581-88 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1023033-44.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível e
Criminal De Rondonópolis

Recorrente(s):

Wilson Antonio Barros Marques

Recorrido(s):

Oi S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

30 de maio de 2023.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA.
RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. CONTRATOS COM CÓPIA DO DOCUMENTO PESSOAL DO CONSUMIDOR.
AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO
.
CONSUMIDOR INADIMPLENTE. NEGATIVAÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Em que pese às alegações recursais do autor de que inexiste nos autos a comprovação do vínculo jurídico entre as partes, verifico que a empresa de telefonia juntou nos autos contrato devidamente assinado. Confirmando a contratação do plano de telefonia, vale ressaltar que o autor nega qualquer relação jurídica entre as partes desconhecendo o debito discutido nos autos.

2.

Se a empresa de telefonia colacionou em sua defesa o contrato devidamente assinado pelo Reclamante, com cópia do seu documento pessoal, faturas e telas do sistema interno, resta comprovada a existência de relação jurídica entre as partes e a origem da obrigação.

3.

Deste modo, se restou comprovada a origem das obrigações, no valor de R$ 384,69, com data em 21.02.2019, e ausente à prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

4.

O reclamante alega que não foi comprovado a relação jurídica devido a data que se encontra no contrato, conforme mencionado o autor negou a relação jurídica, sendo assim a empresa juntou nos autos contrato devidamente assinado e documento pessoal, conforme fundamentado na sentença e considero fundamentou para julgar os autos:
"
Embora o Reclamante tenha ventilado que não possui nenhum débito junto à empresa de telefonia (deixando a entender que nunca houve relação entre as partes), este juízo entende que os esclarecimentos e, principalmente, as provas apresentadas pela Reclamada obliteraram a credibilidade da peça vestibular.

Consoante se extrai dos documentos anexos à contestação (Id. 105979516), verifica-se que a Reclamada teve a sagacidade de apresentar esclarecedoras provas, dentre elas instrumentos contratuais devidamente assinados pelo Reclamante e ainda, os documentos pessoais apresentados pelo cliente no momento da contratação dos serviços. Ademais, de suma importância registrar que as assinaturas lançadas nos contratos guardam notória similitude com àquelas inseridas nos documentos que instruíram a petição inicial, tanto é que sequer foram objeto de impugnação específica. Outrossim, consigna-se que a Cédula de Identidade apresentada no momento da contratação (Id. 105979516) é exatamente o mesmo documento de identificação pessoal que instruiu a peça de ingresso (Id. 95552566), o que apenas corrobora a regularidade do vínculo negocial. Não se pode olvidar que, segundo consta das telas sistêmicas colacionadas ao corpo da defesa (cuja idoneidade está sendo considerada em decorrência dos documentos mencionados alhures),
existe inclusive um registro de pagamento de fatura
, o que, a meu ver, trata-se de um comportamento que não condiz com o perfil de um eventual fraudador. Como se não bastasse, consigna-se que, apesar de ter mencionado na narrativa de ingresso que, “
por diversas vezes
”, contatou a Reclamada no intuito de solucionar a questão administrativamente,
a Reclamante não apresentou nenhuma prova para corroborar suas alegações
, seja um protocolo de atendimento ou um simples envio de e-mail. Destarte, de forma diversa das considerações iniciais, este juízo entende que
a relação jurídica outrora estabelecida entre os litigantes restou devidamente comprovada
.”

5.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Diante do exposto, rejeito as preliminares, bem como, a prejudicial de mérito arguida e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6o da Lei no 9.099/95,
JULGO IMPROCEDENTE
a ação.

Por fim,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contraposto apresentado pela Reclamada e, consequentemente,
CONDENO
o Reclamante ao pagamento da importância de
R$ 384,69 (trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e nove centavos)
, a ser devidamente corrigida pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do protocolo da contestação
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6.

Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023